Tribunal: TCU
Processo: 031.532/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de contas especial devido à Relatório de Auditoria 201802088, Constatação: Inconsistências nas medições de serviços executados com prejuízo estimado que pode superar R$ 346.479,16. (no da TCE no sistema: 396/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6453/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Mato Grosso (SFA/MT) em desfavor da empresa Prime Construções Ltda., decorrente do recebimento de pagamentos por serviços não executados na vigência do Contrato 06/2017 (peça 2, p. 52-55), firmado em 31/10/2017, no valor de R$ 1.200.000,00, tendo por objeto a prestação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de insumos para manutenção e conservação de bens imóveis. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 346.479,16, atribuindo a responsabilidade por sua devolução à empresa Prime Construções Ltda., na condição de contratada; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou incerteza quanto ao valor do dano presente nos autos, uma vez que, embora tenham sido examinadas 5 medições (peça 31, p. 5), no valor total de R$ 972.153,73, tendo sido identificados serviços não executados, ou executados em quantitativos e especificações não correspondentes às especificações das medições, no total de R$ 346.479,16, valor que corresponde ao débito anotado na presente TCE, os exames realizados também informam que houve a execução de serviços não previstos contratualmente, que não se encontram discriminados nem mensurados nos autos; considerando que a diligência realizada junto à CGU com esse objetivo não obteve êxito, uma vez que esta afirmou que a inspeção no Contrato 06/2017 foi realizada mediante exame visual e expedito, sem definir de forma exata os valores dos débitos, uma vez que esse não era o escopo original do trabalho; considerando que, desse modo, o apontamento de eventual débito, mesmo que por estimativa, não atenderia ao disposto no art. 210, § 1o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, pois poderia superar o real valor devido; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 69); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 72). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 031.532/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prime Construções Ltda (14.482.096/0001-86). 1.2. Unidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.